Tribunal: TRF3
Processo: 5032015-08.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
192/608)

5032015-08.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5032015-08.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINHO LEITE - SP174082-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LAURINDO LEITE JUNIOR - SP173229-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III, DO CTN. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CARF. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CADIN. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível Federal de São Paulo , o qual, fundamentado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94 até a conclusão definitiva do contencioso administrativo no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, impedindo qualquer inscrição junto ao CADIN relacionada a tais valores. Não houve condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, sendo as custas processuais fixadas na forma da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da manutenção da exigibilidade de créditos tributários cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94, enquanto pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração interposto no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, bem como a possibilidade de inscrição do contribuinte no CADIN nesse ínterim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a pendência de julgamento de reclamações e recursos administrativos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração em face das decisões proferidas por seus órgãos colegiados, atraindo a aplicação da causa suspensiva prevista no CTN.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a manifestação de inconformidade ou o pedido de compensação instauram o processo administrativo fiscal e afastam a liquidez e certeza da dívida, impedindo atos executórios ou restritivos antes da decisão final na via administrativa, conforme bem entendeu o magistrado a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração no âmbito do processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo atos de cobrança e a inscrição do contribuinte no CADIN até o julgamento definitivo do recurso”.

_________

Dispositivos relevantes citados:CTN, art. 151, III; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto no 70.235/1972, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: -

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5032015-08.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINHO LEITE - SP174082-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LAURINDO LEITE JUNIOR - SP173229-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível Federal de São Paulo , o qual, fundamentado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94 até a conclusão definitiva do contencioso administrativo no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, impedindo qualquer inscrição junto ao CADIN relacionada a tais valores. Não houve condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, sendo as custas processuais fixadas na forma da lei.

A sentença (id 342239626) fundamentou sua decisão no entendimento de que, conforme o art. 151, inciso III, do CTN, a pendência de julgamento de recursos administrativos é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O juízo destacou que o regimento interno do CARF prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração contra suas decisões colegiadas e que a oposição desse recurso atrai a suspensão prevista em lei. Reforçou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o pedido administrativo de compensação instaura o processo fiscal e afasta a liquidez e certeza da dívida enquanto não houver decisão final na esfera administrativa.

As partes foram intimadas e a União manifestou ciência da sentença e dispensa do direito de recorrer.

O Ministério Público Federal apresentou parecer manifestando falta de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da manutenção da exigibilidade de créditos tributários cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94, enquanto pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração interposto no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, bem como a possibilidade de inscrição do contribuinte no CADIN nesse ínterim.

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. objetivando a suspensão da exigibilidade de débitos decorrentes de compensação não homologada pela autoridade fiscal.

A impetrante sustenta que, após o desprovimento de recurso voluntário no processo administrativo de crédito, opôs tempestivamente embargos de declaração, os quais ainda aguardam análise pela esfera administrativa.

No entanto, a autoridade impetrada iniciou o processo de cobrança e comunicou a inscrição da empresa no CADIN, o que motivou a concessão da segurança pelo juízo de origem.

Decido o mérito.

De pronto consigno que sentença submetida ao reexame necessário não merece reparos, uma vez que se ampara estritamente no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que estabelece as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, como causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Tal suspensão impede a prática de atos de cobrança e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes enquanto perdurar o contencioso administrativo, garantindo-se o devido processo legal.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o regimento interno do CARF, autorizado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração contra decisões de seus órgãos colegiados. Uma vez que tal recurso foi interposto pela impetrante em 18/11/2024 e ainda pende de julgamento definitivo, resta configurada a hipótese legal de suspensão da exigibilidade, sendo prematura a cobrança instaurada no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94.

Ademais, de fato, a decisão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada na fundamentação da sentença, que reconhece que o pedido de compensação ou a manifestação de inconformidade instauram o processo administrativo fiscal e suspendem a exigibilidade do tributo. A pendência de análise administrativa retira a certeza e a liquidez do crédito, impedindo que o Fisco promova atos executórios ou restritivos antes da decisão final na via administrativa.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a tempestividade da oposição dos embargos de declaração e a manutenção da discussão sobre o direito creditório, evidenciando o direito líquido e certo da impetrante.

Assim, a confirmação da segurança para impedir a inscrição no CADIN e manter a suspensão da exigibilidade até o exaurimento do contencioso administrativo é medida de rigor.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos débitos e vedar a inscrição da impetrante no CADIN até a conclusão do Processo Administrativo de crédito no 16306.000086/2008-31.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III, DO CTN. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CARF. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CADIN. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível Federal de São Paulo , o qual, fundamentado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94 até a conclusão definitiva do contencioso administrativo no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, impedindo qualquer inscrição junto ao CADIN relacionada a tais valores. Não houve condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, sendo as custas processuais fixadas na forma da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da manutenção da exigibilidade de créditos tributários cobrados no Processo Administrativo no 10880.725.740/2009-94, enquanto pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração interposto no âmbito do P.A. de crédito no 16306.000086/2008-31, bem como a possibilidade de inscrição do contribuinte no CADIN nesse ínterim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a pendência de julgamento de reclamações e recursos administrativos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração em face das decisões proferidas por seus órgãos colegiados, atraindo a aplicação da causa suspensiva prevista no CTN.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a manifestação de inconformidade ou o pedido de compensação instauram o processo administrativo fiscal e afastam a liquidez e certeza da dívida, impedindo atos executórios ou restritivos antes da decisão final na via administrativa, conforme bem entendeu o magistrado a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa oficial desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração no âmbito do processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo atos de cobrança e a inscrição do contribuinte no CADIN até o julgamento definitivo do recurso”.

_________

Dispositivos relevantes citados:CTN, art. 151, III; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto no 70.235/1972, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: -

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão